Tribunal: TJDFT
Processo: 0721922-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0721922-86.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MARIANA BARROS DE MAGALHÃES RECORRIDOS: BAYER S.A., COMERCIAL COMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. CADEIA DE CONSUMO. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ESSURE. PRODUTO DE RISCO INERENTE. DEVER DE INFORMAÇÃO. CUMPRIMENTO. PRODUTO NÃO CONSIDERADO DEFEITUOSO. ORIENTAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO DAS PACIENTES EM RAZÃO DOS POSSÍVEIS EFEITOS ADVERSOS. ANÁLISE INDIVIDUALIZADA. PERÍCIA MÉDICA GINECOLÓGICA. SINTOMAS INESPECÍFICOS. EXISTÊNCIA DE OUTRA PATOLOGIA. CISTOCELE E DISPAREUNIA. SINTOMAS SEMELHANTES. ACIDENTE DE CONSUMO E NEXO CAUSAL. NÃO VERIFICADOS. OBRIGAÇÃO DE REPARAÇÃO AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A aferição da legitimidade ad causam envolve a análise acerca da pertinência subjetiva com o direito material controvertido. Assim, para se aferir a legitimidade das partes é necessário verificar o direito invocado e sua titularidade abstratamente, não importando o direito controvertido no caso concreto. As regras do Código de Defesa do Consumidor, a teor dos artigos 18, 25, §1o, e 34 do referido Diploma, consagram a responsabilidade solidária daqueles que, de alguma forma, participaram da cadeia de consumo, na melhor expressão da teoria da aparência e à luz da boa-fé objetiva. 2. A prova oral somente será deferida quando for útil para o deslinde da demanda, ou seja, quando for potencialmente capaz de esclarecer o fato que se pretende provar e a causa de pedir. A teoria processual exige que o objeto da prova represente fato relevante, pertinente e controvertido. No caso, a prova oral foi indeferida porque os pontos controvertidos se referem à existência do defeito do produto, ou seja, questões que demandam prova técnica. A prova testemunhal pleiteada visava a provar a extensão dos danos físicos e psíquicos sofridos, ou seja, matérias que já seriam afetas à prova técnica. 3. A controvérsia recursal se restringe à análise da existência de dano moral reparável decorrente de acidente de consumo por defeito do produto Essure implantado na autora. 4. Consoante definição doutrinária, o produto Essure, fornecido pelas rés, deve ser considerado como um produto de risco inerente, por ser um dispositivo médico implantado (“stent”). 5. No caso, houve a prestação de informações adequadas e suficientes antes da realização do procedimento, inclusive no que concerne aos riscos à saúde da paciente, seja por meio da descrição no manual do produto, seja por meio do Termo de Ciência e Consentimento Pós-Informado para Realização de Procedimento Médico de Colocação do Dispositivo Intra-Tubária – ESSURE. 6. O dispositivo médico Essure não foi considerado prima facie defeituoso pelos órgãos de regulação (no Brasil ou em outros países). Entretanto, diante das suspeitas de eventos adversos associados ao uso do dispositivo, surgiram orientações de acompanhamento das pacientes portadoras do Essure para que seja realizado o adequado atendimento quando apresentarem tais efeitos adversos. 7. Assim, a despeito da existência de várias ações judiciais visando ao recebimento de indenizações e pleitos de retirada do dispositivo, os casos devem ser analisados de forma individualizada, principalmente diante da constatação de que os efeitos adversos que podem decorrer do uso do Essure não atingem todas as portadoras. Frise-se que muitas mulheres permanecem assintomáticas e relatam eficácia contraceptiva satisfatória. 8. O laudo pericial concluiu que inexistem evidências de que o fato da autora possuir os dispositivos implantados em suas trompas é a causa dos sintomas que afirma ter. Seja porque são sintomas inespecíficos e muitas vezes corriqueiros, seja porque a autora possui diagnóstico de cistocele e dispareunia que justificam o sintoma de incontinência urinária de esforço. Desta feita, não se verifica a prova do acidente de consumo e de que este teve como causa um defeito do produto. 9. No que concerne à alegação de que o magistrado não precisa ficar adstrito à conclusão do laudo pericial, é imperioso ressaltar que para que isto ocorra são necessários elementos contundentes em sentido contrário. Na demanda, não há que se falar em provas contrárias à conclusão pericial. 10. Apresenta-se escorreita a sentença que julgou improcedente a pretensão autoral com fundamento na ausência de comprovação do nexo de causalidade. Não merece reparos a r. sentença que julgou improcedente o pleito reparatório dos danos morais. 11. Preliminar de ilegitimidade passiva suscitada em contrarrazões rejeitada. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa rejeitada. Apelo conhecido e desprovido. No recurso especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, inciso II, e 1.022, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, afirmando deficiência da prestação jurisdicional; b) artigos 369, 371 e 479, todos do Código de Processo Civil, asseverando que o indeferimento do pedido de produção de prova pericial, no caso, além da falta de análise da totalidade do contexto probatório dos autos representa cerceamento de defesa; c) artigos 6o, inciso III, 12, §3o, e 14, §3o, estes do Código de Defesa do Consumidor, 186 e 927, ambos do Código Civil, porquanto cabível a responsabilização do fabricante ou do fornecedor do produto causador dos danos demonstrados nos autos, notadamente quanto à inobservância do direito à informação. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral na matéria, alega violação ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, repetindo as alegações trazidas no especial acerca da caracterização do cerceamento de defesa. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado João Paulo Todde Nogueira, OAB/DF 28.502. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparos dispensados por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, inciso II, e 1.022, inciso I, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confiram-se, entre outros, o AgInt no AREsp n. 2.037.871/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023, e a decisão proferida no AREsp 2.262.455, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 2/3/2023. De igual forma, não dá azo ao seguimento do recurso especial a apontada violação aos artigos 369, 371 e 479, todos do CPC, 6o, inciso III, 12, §3o, e 14, §3o, estes do CDC, 186 e 927, ambos do CC. Ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos referidos dispositivos legais, a apreciação das teses recursais demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, “rever as conclusões do Tribunal quanto à desnecessidade da realização de prova pericial demandaria análise de matéria fático-probatória, procedimento inviável em recurso especial, nos termos do Enunciado n.o 7/STJ. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado é o destinatário final das provas, cabendo-lhe analisar a necessidade de sua produção, cujo indeferimento não configura cerceamento de defesa.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.828.224/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022). De semelhante teor, a decisão proferida no REsp 2.045.133, relator Minsitro Marco Buzzi, DJe de 2/3/2023. O extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “o recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. (ARE 1391168 AgR, relator Ministro Luiz Fux, DJe de 13/9/2022). No mesmo sentido, o RE 1.406.266 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe de 1/3/2023. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado da recorrente, João Paulo Todde Nogueira, OAB/DF 28.502. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012